Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002148-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DA PURIFICACAO SANTANA Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: TAINA PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL ENTRE PARTICULARES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTRIÇÃO, BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE MEDIDA EXTREMA EM FASE INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela recursal, interposto por LUIS HENRIQUE DA PURIFICAÇÃO SANTANA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais n. 8192346-81.2024.805.0001, que indeferiu pedido de tutela de urgência para imposição de restrição, busca e apreensão de motocicleta objeto de contrato verbal de compra e venda firmado com TAINA PEREIRA DE SOUZA. O juízo de origem reconheceu a gratuidade de justiça, mas a restringiu quanto aos honorários de conciliador e eventuais despesas periciais. A parte agravante sustentou a existência de contrato verbal e pagamentos superiores ao pactuado, bem como posterior devolução do bem e acordo não cumprido pela parte adversa. O pedido liminar foi indeferido por ausência de comprovação dos requisitos legais, entendimento mantido em decisão monocrática de relatoria, sendo o recurso encaminhado para julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, consistente na restrição e apreensão de motocicleta envolvida em contrato verbal de compra e venda, de forma a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. O conjunto probatório apresentado pelo agravante, nesta fase inicial do processo, não evidencia com a robustez necessária os elementos do contrato verbal invocado, tampouco a situação atual do bem que se pretende apreender. A prova documental se limita a comprovantes de transferências bancárias e mensagens de texto, não sendo suficientes para demonstrar a existência, os termos e o inadimplemento do negócio jurídico alegado. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado posição cautelosa em hipóteses semelhantes, especialmente quando envolvem contratos verbais e ausência de documentação que comprove inequivocamente os elementos da relação obrigacional e o perigo de dano irreversível. A própria decisão agravada ressalva que eventual reforço probatório poderá ensejar nova análise do pedido de tutela de urgência, não havendo, por ora, ilegalidade ou abusividade a justificar a reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige prova robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de contrato verbal desacompanhada de elementos concretos. A ausência de documentação idônea sobre a relação contratual e a atual situação do bem impede a concessão da medida extrema de busca e apreensão em sede de cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI n. 0088496-81.2023.8.16.0000, Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan, j. 12.04.2024; TJ-SP, AI n. 2012591-23.2024.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31.01.2024; TJ-SP, AI n. 2295854-37.2022.8.26.0000, Rel. Alfredo Attié, j. 18.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002148-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIS HENRIQUE DA PURIFICACAO SANTANA e como apelada TAINA PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .